Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705183-30.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REDIMIDA BARBOSA, ALDERICE SOUSA E SILVA BELO, CARDOSO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: TAMARA NARRARA GOMES CUNHA, WASHINGTON DOUGLAS DE SOUSA CASTRO, CARDOSO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ALDERICE SOUSA E SILVA BELO, MARIA REDIMIDA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por ALDERICE SOUSA E SILVA BELO, DILVANE SILVA BISPO CARDOSO e MARIA REDIMIDA BARBOSA em face de TAMARA NARRARA GOMES CUNHA e WASHINGTON DOUGLAS DE SOUSA CASTRO, ante sentença que condenou os Réus, ora Apelantes, ao pagamento de indenização por danos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais, em favor dos Autores, ora Apelados. A Apelante MARIA REDIMIDA BARBOSA é beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o decidido em sentença. Às Apelantes ALDERICE SOUSA E SILVA BELO e DILVANE SILVA BISPO CARDOSO no entanto, não foi deferido o mesmo benefício (ID 69650740). As primeiras Apelantes, embora não impugnem o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, requerem, perante o segundo grau, a concessão do mesmo benefício. Contudo, não trazem aos autos qualquer elemento de prova acerca de sua suposta incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer grau de jurisdição, sem efeitos retroativos, com suporte nos §§ 2o e 7o do CPC, determino que as Apelantes ALDERICE SOUSA E SILVA BELO e DILVANE SILPA BISPO CARDOSO tragam aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, prova de sua alegada hipossuficiência, mediante demonstrativos de rendimentos e declarações de imposto de renda. Após, examinarei o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 15:36:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador